Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716555-92.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HAROLDO CAMELO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO HAROLDO CAMELO DA SILVA contra a sentença (ID 44321336) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação sob o procedimento comum no 0716555-92.2022.8.07.0007, promovida pelo apelante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial manifestada (art. 487, I, do Código de Processo Civil), na qual pretendia o autor a alteração da forma de pagamento do empréstimo que celebrou com o banco réu e, também, indenização por dano moral. O autor foi condenado, ademais, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), tendo sido suspensa a exigibilidade de tais verbas, por força da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Nas razões recursais (ID 44321339), o apelante descreve que celebrou com o apelado um contrato de renegociação de dívida, pelo qual se comprometeu a pagar o valor mensal de R$ 1.248,13, em 75 (setenta e cinco) parcelas, a ser descontado automaticamente em conta corrente. Narra que solicitou ao banco apelado a alteração da forma de pagamento para boleto, o que não foi aceito pela instituição financeira. Alega que os referidos empréstimos têm as mesmas características de um mútuo consignado, razão pela qual pretende a alteração da forma de pagamento, pois “a situação está onerando por demais o Apelante” (ID 44321339 – pág. 5). Invoca o disposto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso IV) para sustentar a possibilidade de se flexibilizar o pacta sunt servanda na espécie. Quanto ao valor da causa, afirma ser adequada a fixação em R$ 108.609,75, “uma vez que o que se discute é a similaridade dos empréstimos consignados com o desconto compulsório que fazem na conta do Apelante” (ID 44321339 – pág. 5). Postula a concessão de tutela provisória de urgência, nesta fase recursal, a fim de que os descontos efetivados em conta corrente e em folha de pagamento, conjuntamente, sejam limitados ao patamar de 30% de seus vencimentos líquidos. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgada procedente a pretensão inicial. Não há preparo, porque foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça na origem. Nas contrarrazões (ID 44321342), o apelado pede o não provimento da apelação cível interposta. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. Com efeito, o ponto central da controvérsia diz respeito à possibilidade de limitação do valor dos descontos na conta corrente em razão de mútuo bancário estabelecidos com essa modalidade de pagamento. Diversamente do que pretende fazer crer o apelante em suas razões recursais, é importante salientar, de início, a diferença entre o empréstimo consignado e o empréstimo com desconto em conta corrente. O empréstimo consignado prevê o pagamento por meio de descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, permitidas pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal). A norma estabelece o limite consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração em seu artigo 116, § 2o. Distinto é o caso em que o mútuo bancário prevê o desconto na conta corrente das parcelas inadimplentes no qual, a princípio, é inaplicável o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. Na espécie, a partir de uma análise perfunctória, é possível verificar que o apelante é policial militar e recebe remuneração bruta no valor de R$ 14.355,76 e líquida no valor de R$ 6.178,02 (referência no mês de agosto de 2022), após inúmeros descontos com empréstimos descontados em sua folha de pagamento, patamar que encontra similaridade com os valores apresentados nos contracheques dos meses de julho e junho de 2022. Não há, nesse momento inicial, que se limita ao enfrentamento do pedido de tutela provisória de urgência, nenhuma demonstração inequívoca de que o mínimo existencial esteja comprometido. Ainda que assim não fosse, quanto aos mútuos com débito direto em conta corrente, é inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) referente aos empréstimos consignados. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte vem se orientando pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). O STJ cristalizou esse posicionamento no julgamento dos Recursos Especiais no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.085), nos seguintes termos: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora, em homenagem aos princípios da proteção da dignidade humana, esta Relatoria tenha aplicado, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) nos casos em que há malversação do mínimo existencial, forçoso é reconhecer a prevalência da jurisprudência contrária neste Tribunal e nas Cortes Superiores, de modo que se deve ressalvar o entendimento pessoal em prol da eficiência jurisdicional e da razoável duração dos processos, no sentido de ser incabível restringir os descontos de forma equivalente ao regramento destinado aos mútuos consignados. Não obstante ser necessário o olhar atento do julgador às situações específicas do processo para o tratamento adequado da questão debatida nos autos, no caso de empréstimos com desconto em conta corrente, a autorização e a manutenção da autorização dos débitos diretos são voluntariamente mantidas pelo consumidor, de modo que é impossível ao julgador impor solução intermediária ao cancelamento. Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora